Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR - CPF: 314.615.141-34 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001957-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001957-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Reparação de Danos Materiais (Processo n. 1033890-06.2020.8.11.0041) ajuizada por Glaucia Gaide Bouret Torres de Aguiar em face do Bando do Brasil S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) ao sanear o processo o Magistrado rejeitou as arguições preliminares em sede de contestação, quais sejam, de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal, bem assim afastou a prejudicial de mérito de prescrição do direito autoral.

AGRAVO:
o Agravante sustenta a ilegitimidade passiva
ad causam
, ante a ausência de sua responsabilidade para a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o PASEP, pelo fato de ser mero depositário das quantias do referido Fundo e não ter ingerência sobre a eleição dos índices de atualização do saldo principal ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional (RLA).

Aduz que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal.

Defende a prescrição quinquenal do direito de ação da parte agravada, considerado o termo inicial correspondente à data do último depósito, que ocorreu em 1988.

Alega ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova.

Ao final, postula que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, requer a cassação da decisão saneadora, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito nos termos do artigo 485, VI do CPC.

CONTRAMINUTA
: rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 76537990 – págs. 1-40).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001957-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Reparação de Danos Materiais (Processo n. 1033890-06.2020.8.11.0041) ajuizada por Glaucia Gaide Bouret Torres de Aguiar em face do Bando do Brasil S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) ao sanear o processo o Magistrado rejeitou as arguições preliminares em sede de contestação, quais sejam, de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal, bem assim afastou a prejudicial de mérito de prescrição do direito autoral.

O cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, bem assim a incidência da prescrição do direito de ação.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
Glaucia Gaide Bouret Torres de Aguiar
em face do
Banco do Brasil S.A.
, ao fundamento de que no ano de 2019 tomou conhecimento de que teria direito de haver valores depositados em razão dos programas PIS/PASEP, todavia, ao realizar o saque de sua conta, se deparou com o saldo da quantia ínfima de R$ 6.502,66, que não condiz com a realidade esperada após décadas de rendimentos e atualizações, que o saldo acumulado até 18.08.1988 simplesmente desapareceu da sua conta individual do PASEP, que os valores depositados por força dos referidos programas foram mal administrados (subtraídos) e mal geridos (desfalcados).

Assim, anota a autora que em detrimento de subtração/saques indevidos/má execução/má gestão do saldo em sua conta PASEP, gerenciada pelo o Banco do Brasil S.A., este lhe deve restituir a quantia de R$ 111.740,24.

Em sede de contestação foram arguidas as questões prévias de ilegitimidade passiva e de prescrição quinquenal do direito material da autora, o que foram afastadas pela Magistrada de Primeiro Grau em despacho saneador, e contra estra decisão recorre a Banco requerido.

Pois bem.
O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP, conforme o art. 7o, §6o, do Decreto n. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto n. 4.751/2003).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S.A.

Nesse passo, se a autora, aqui agravada, tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora agravante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva
ad causam
daquela instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-agravante, no entanto, não é o que não se verifica.

No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que quando a demanda versa sobre a alegação de má gestão do Banco do Brasil no gerenciamento da conta PASEP, decorrente de saques indevidos ou não aplicação de índices de juros e de correção monetária, este figura como parte legítima para a demanda, o que define a competência da Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2.
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. NO ENTANTO, CONFORME DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO CASO DOS AUTOS, A DEMANDA NÃO VERSA SOBRE ÍNDICES EQUIVOCADOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO, MAS SOBRE RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DO BANCO, DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS OU DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA DO PASEP. ASSIM, CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A., O QUE DEFINE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido.
” (AgInt no REsp 1878378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021) (destaquei)

Ainda para corroborar:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n.

1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n.

163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1o/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI - Agravo interno improvido.
” (AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
.

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE"
(STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2019). (grifei)

A propósito, ainda sobre legitimidade passiva do banco agravante, em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados de Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESFALQUE INDEVIDO DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - Sentença que julgou extinto o processo em função da ilegitimidade passiva. DESCABIMENTO: A pretensão de restituição de valores indevidamente retirados das contas individuais do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP deve ser direcionada ao administrador dos recursos, que é o Banco do Brasil. Legitimidade passiva reconhecida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1032654-17.2018.8.26.0576; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).

“INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP.”
(TJDFT - Acórdão 1227937, 07193292120198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR FINANCEIRO NÃO AFASTADA. I - O Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques na conta PASEP. II - Embora a gestão e coordenação do Fundo seja incumbência do Conselho Diretor (artigos 3o e 4o do Decreto no 9.978/2019), bem como a atividade de aplicação da maior parte dos recursos gerados pelo PASEP esteja a encargo do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é certo que o Banco do Brasil é o agente operador responsável pela administração e organização do PASEP e das contas individuais que lhes são vinculadas (art. 5o da LC no 08/1970), motivo pelo qual responde pelo desfalque verificado na conta individual do cotista, mormente quando não há indícios da inexistência de recolhimento mensal por parte dos entes e entidades públicas contribuintes do Fundo, tampouco de negativa de autorização de crédito de valores por parte do Conselho Diretor (art. 12, II, do Decreto no 9.978/2019). III - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDFT - Acórdão 1209183, 07120091720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE. PASEP. DESFALQUE DO SALDO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1- Em demanda em que se visa à indenização moral e material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, oriundos de supostos saques indevidos, é parte legítima para figurar no polo passivo o Banco do Brasil, especialmente pela atribuição que tem de processar as solicitações de saque nos termos do Decreto no 4.751/2003. 2- Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJTO - Apelação Cível no 0026774-79.2019.8.27.0000, Rel. Juíza Célia Regina Regis, 1a Turma da 1a Câmara Cível, j. 02/10/2019).

Dessa forma, considerado que
o pedido dos autos orignais tem como base a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada da autora/agravada, o Banco do Brasil S.A., aqui recorrente, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito
.

Assim, escorreita a decisão agravada, pois, como se vê, o decisum está em consonância com a orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, e não merece reforma.

Da alegada prescrição

No que tange à prejudicial de prescrição arguida pelo Agravante, tem-se que a súplica não merece acolhida.

Anota o Agravante que o entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp. 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
“É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.”
(Id. 75516977 - pág.5).

Ocorre que o caso em questão é distinto da tese vinculante firmada no recurso especial acima citado, pois não se trata de ação promovida contra a União, porquanto a autora, aqui agravada, não objetiva a cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo de sua conta do PASEP.

Além do mais, quanto ao prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/1932 e no Decreto-Lei n. 4.597/1942, é cediço que as aludidas normas aplicam-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), exclui-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações).

O Agravante, como se sabe, é uma sociedade de economia mista, dessa forma, não se aplica o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Sobre esta questão a decisão recorrida pontuou:

“Quanto à ocorrência da prescrição, a relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Nas relações de trato sucessivo, quando não negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes da propositura da ação, de acordo com o prazo aplicável à espécie (intelecção da Súmula no 85 do STJ).

Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame, a Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, sujeita-se à prescrição decenal, verbis: (...).

Assim, na hipótese ora em análise estariam prescritas somente as parcelas devidas à Autora anteriores a 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação.”

Em sentido similar, confira-se a jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP.

2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito. 2.1. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: "[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019).

4.
Não há prescrição na hipótese dos autos. 4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: "[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo." (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). 4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiário foi cientificado dos fatos
(TJDF 07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 5. Agravo improvido.”
(Acórdão 1277687, 07174496020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei)

Por derradeiro, no que tange a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, observa-se que a decisão recorrida não tratou das referidas questões.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021